Tribunal: TJPA
Processo: 0801463-51.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801463-51.2022.8.14.0116

APELANTE: MARCELO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. INCÊNDIO MAJORADO EM CASA HABITADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE JUSTIFICADA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PERIGO CONCRETO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por MARCELO PEREIRA contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de ameaça e incêndio majorado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previstos nos arts. 147 e 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena total de 04 anos de reclusão, 06 meses de detenção e 13 dias-multa, substituída por restritivas de direitos, além da fixação de indenização mínima. A defesa sustentou insuficiência de provas quanto à autoria do crime de incêndio, ausência de materialidade diante da inexistência de laudo pericial e pleiteou absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de incêndio; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar a autoria e a configuração dos crimes de ameaça e incêndio majorado em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob contraditório judicial.

4. As mensagens enviadas pelo acusado antes e após o incêndio, os vídeos e fotografias do local, bem como os depoimentos testemunhais e informativos, demonstram de forma harmônica e convergente a autoria delitiva.

5. A ausência de visualização direta do momento em que o acusado ateou fogo no imóvel não impede a condenação quando o conjunto probatório estabelece nexo lógico, temporal e subjetivo entre as ameaças anteriores, a presença do réu no local e a consumação do incêndio.

6. A simples alegação de álibi desacompanhada de elementos mínimos de confirmação não é apta a afastar prova acusatória coesa e corroborada por documentos e testemunhos.

7. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova quando demonstrada impossibilidade concreta de realização da perícia, nos termos do art. 167 do CPP.

8. A justificativa logística apresentada pela autoridade policial, consistente na distância do centro pericial responsável e na elevada demanda de requisições técnicas, configura motivação idônea para a não realização do exame pericial.

9. Os registros audiovisuais, os depoimentos judiciais, o odor de gasolina percebido no local e as mensagens de ameaça enviadas pelo acusado comprovam suficientemente a materialidade do crime de incêndio e o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

10. O crime de incêndio previsto no art. 250 do Código Penal consuma-se com a efetiva exposição a perigo da vida, integridade física ou patrimônio de terceiros, sendo desnecessária a ocorrência de dano material integral ao imóvel.

11. A presença de pessoas dormindo no interior da residência no momento do incêndio evidencia a configuração do perigo concreto exigido pelo tipo penal.

12. A pena do crime de ameaça deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal forem reconhecidas como neutras ou favoráveis e inexistirem agravantes, atenuantes ou causas modificadoras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido, com redimensionamento, de ofício, da pena do crime de ameaça.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial no crime de incêndio pode ser suprida por prova testemunhal e documental quando houver impossibilidade concreta e justificada de realização da perícia.

2. A palavra da vítima, corroborada por mensagens, registros audiovisuais e depoimentos testemunhais, constitui prova suficiente para sustentar condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar.

3. O crime de incêndio consuma-se com a exposição concreta da vida, integridade física ou patrimônio de terceiros a situação de perigo, independentemente da destruição integral do imóvel.

4. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ou fundamentos concretos para exasperação da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 69, 147 e 250, §1º, II, “a”; CPP, arts. 155, 158, 167, 173 e 386, II; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 906.042/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, HC nº 968.466/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 20.05.2025; STJ, AgRg no HC 798.064/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, HC 267.027/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22.05.2013; STJ, AgRg no HC 903.573/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, com redimensionamento, de ofício, da pena do crime de ameaça, na conformidade do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO PEREIRA
(ID 17932100), contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA (ID 17214638), que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147 e no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, fixado o regime inicial aberto após a realização da detração, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17932100), a defesa sustenta, em síntese: (i) a ausência de provas suficientes quanto à autoria do crime de incêndio, afirmando que os depoimentos colhidos em juízo seriam contraditórios; (ii) que o apelante negou a prática delitiva em interrogatório judicial, afirmando que se encontrava no garimpo na data dos fatos; (iii) a inexistência de materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 250 do Código Penal, diante da ausência de laudo pericial de incêndio e exame de corpo de delito, ressaltando tratar-se de crime que deixa vestígios, sendo imprescindível a perícia técnica, nos termos dos arts. 158 e 173 do CPP; (iv) que a prova testemunhal, fotografias e vídeos não seriam suficientes para suprir a ausência de exame pericial. Ao final, requerer a absolvição do apelante quanto ao delito de incêndio, com fundamento no art. 386, inciso II, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença condenatória.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20326922), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso (ID 22933745).

É o relatório.

À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento da sessão presencial, em razão de pedido de sustentação oral.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Transcrevo a denúncia, oferecida em 19/01/2023, na parte que interessa (ID 17214566), imputando ao réu a prática dos crimes tipificados no Art. 147- A, § 1º, inciso II e art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do CPB c/c Lei nº 11.340/2006 em face da vítima R. P. S.,
verbis
:

“(...) entre os dias 04/06/2022 e 15.11.2022, neste município, MARCELO PEREIRA perseguiu a vítima (...), sua ex-companheira, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe sua capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Além disso, em 15.11.2022, em uma chácara localizada no Setor Maria Brandão, neste município, causou incêndio em casa habitada, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem. Depreende-se do depoimento da vítima, (...) (Fs. n. 08/09 – Id. n. 83905875), que ela conviveu em união estável com o denunciado por 11 anos, todavia decidiu romper a relação conjugal em 04/06/2022. Após a decisão de rompimento, o denunciado passou a ameaçá-la de morte em razão do rompimento, bem como pela divisão do patrimônio, afirmando que a mataria caso ela procurasse advogado. Ademais, em 15.11.2022, a vítima sofreu novas ameaças do ex-companheiro por meio de mensagens de texto, nas quais afirmava que colocaria fogo na sua casa, asseverando, inclusive, que ela conheceria seu lado “monstro”. Já por volta das 02h da manhã do dia 15.11.2022, estavam na residência da vítima esta e mais dois adolescentes, dormindo, quando acordaram com um cheiro forte de gasolina, ocasião em que a ofendida percebeu que no chão, perto da porta de entrada, havia gasolina e que o denunciado estava na parte externa do imóvel. Marcelo colocou fogo no local, que se alastrou, além de ter ameaçado a vítima, dizendo para ela sair do imóvel, pois colocaria fogo nela também. Devido a fumaça, todos saíram para a área externa, no entanto, o denunciado ainda estava do lado de fora, escondido, razão pela qual tiveram que entrar novamente na casa. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu controlar o fogo. Consta nos autos prints de reiteradas e insistentes mensagens que o denunciado enviou para o celular da vítima, ameaçando-a e perseguindo-a (Id. n. 83905877). Foram acostados, ademais, vídeos do incêndio (Id. n. 83905878 e Id. n. 83905879). A testemunha RAIMUNDO DE JESUS SENA, pai da vítima, afirmou que o ex-companheiro da filha a ameaçou, dizendo que transformaria seus bens materiais em cinzas e a queimaria (F. 11 – Id. n. 83905875). O denunciado não foi ouvido.”.

A denúncia foi recebida em 25/01/2023 (ID 17214567). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença no dia 05/06/2023 (ID 17214652), que julgou procedente a pretensão punitiva para
condenar o réu
pela prática dos crimes previstos no art. 147 e art. 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do CPB c/c Lei nº 11.340/2006, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa
, fixado o regime inicial aberto após a realização da detração, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ressalte-se, por oportuno, que, embora a denúncia tenha sido inicialmente oferecida imputando ao acusado a prática dos delitos previstos nos arts. 147-A, §1º, inciso II, e 250, §1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006, o Ministério Público, em alegações finais orais, promoveu adequação da imputação jurídica, requerendo a condenação do réu pelo crime de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal, em substituição ao delito de perseguição anteriormente narrado na exordial acusatória. Assim, a sentença condenatória observou rigorosamente os limites da pretensão punitiva deduzida ao final da instrução criminal, restringindo a condenação aos crimes de ameaça e incêndio majorado

São os fatos.

DO MÉRITO RECURSAL

A insurgência defensiva concentra-se, em essência, na pretensão absolutória quanto ao delito de incêndio, sob dois fundamentos: ausência de prova suficiente de autoria, diante de alegadas contradições nos depoimentos, e ausência de prova de materialidade, em razão da inexistência de laudo pericial. A irresignação, contudo, não merece prosperar.

Da insuficiência de provas

No processo penal brasileiro vigora o sistema do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o magistrado forma sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, podendo considerar, de modo complementar, os elementos informativos colhidos na investigação, desde que em harmonia com a prova judicializada.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, visto que tais infrações ocorrem, via de regra, na clandestinidade.

No caso concreto, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. A narrativa da vítima revelou-se coerente com os demais elementos constantes dos autos, especialmente com as mensagens encaminhadas pelo acusado antes e após o incêndio, os registros visuais do evento e os depoimentos colhidos em juízo.

A vítima relatou que, após o término do relacionamento, passou a sofrer reiteradas ameaças por parte do acusado, inclusive no sentido específico de incendiar sua residência. Na madrugada dos fatos, acordou com forte odor de gasolina e percebeu o início do incêndio na casa onde dormia juntamente com outros ocupantes. Tal versão é corroborada pelas mensagens enviadas pelo recorrente momentos antes do evento, nas quais afirmava que colocaria fogo no imóvel, bem como pela comunicação posterior em que declarou:
“só vou parar quando tudo isso virar cinzas agora”
.

Além disso, os relatos judiciais indicam que o acusado se encontrava nas proximidades da residência no momento dos fatos, circunstância confirmada pelo informante Lucas, filho da vítima, e reforçada pelo contexto integral da prova oral e documental produzida nos autos. Embora a defesa destaque que a vítima não tenha presenciado diretamente o exato momento em que o agente iniciou a combustão, tal circunstância, por si só, não fragiliza a conclusão condenatória, uma vez que a autoria delitiva decorre do encadeamento lógico e convergente dos elementos probatórios, e não exclusivamente de reconhecimento visual direto.

Com efeito, as ameaças pretéritas específicas, as mensagens encaminhadas imediatamente antes e após o incêndio, o histórico de violência doméstica, a presença do acusado nas imediações do imóvel e a efetiva ocorrência do fogo em residência habitada constituem conjunto probatório harmônico, robusto e suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, a responsabilidade penal do apelante.

As alegadas imprecisões pontuais nos depoimentos — compreensíveis diante da dinâmica traumática dos fatos, ocorridos durante a madrugada, em contexto de fumaça, tensão e risco concreto — não comprometem o núcleo essencial da prova acusatória, que permaneceu estável e convergente ao longo da instrução criminal.

De igual modo, a negativa de autoria apresentada pelo acusado, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração objetiva quanto ao alegado álibi, mostra-se insuficiente para afastar a sólida estrutura probatória produzida nos autos. Evidentemente, não se exige do réu a demonstração de sua inocência; contudo, diante de prova acusatória consistente e concatenada, a simples negativa defensiva não é apta a instaurar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

No tocante à materialidade, a defesa sustenta que a ausência de laudo pericial inviabilizaria a condenação pelo crime de incêndio. A tese exige exame cuidadoso, mas, no caso concreto, deve ser rejeitada.

O art. 250 do Código Penal dispõe:

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:

(...)

II - se o incêndio é:a) em casa habitada ou destinada a habitação.”

É certo que o crime de incêndio, em regra, deixa vestígios, razão pela qual incide o art. 158 do Código de Processo Penal:

“Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Também dispõe o art. 173 do CPP:

“Art. 173. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.”.

Todavia, tais dispositivos não podem ser interpretados de forma isolada, sob pena de se conferir ao exame pericial caráter absoluto mesmo em hipóteses em que sua realização se mostrou inviável. O próprio Código de Processo Penal prevê, no art. 167:

“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue duas situações: de um lado, a ausência injustificada de perícia em crime que deixa vestígios, hipótese em que pode haver comprometimento da materialidade; de outro, a impossibilidade justificada de realização do exame técnico, caso em que a materialidade pode ser comprovada por outros meios idôneos, desde que suficientes, coerentes e convergentes.

A hipótese dos autos se enquadra na segunda situação.

A autoridade policial justificou a impossibilidade de realização da perícia, registrando que o Centro de Perícias Científicas responsável pelo atendimento da circunscrição localiza-se em Marabá/PA, a aproximadamente 380 km de Ourilândia do Norte/PA, além da intensa demanda de requisições periciais. Não se trata, portanto, de simples omissão estatal ou conveniência investigativa, mas de justificativa concreta de ordem logística, expressamente indicada nos autos e acolhida de forma fundamentada na sentença.

Além disso, a materialidade não foi afirmada com base em mera suposição. Há registros fotográficos, vídeos do incêndio, depoimentos judiciais e mensagens de texto que antecederam e sucederam o fato. O conjunto probatório revela, de forma suficiente, que houve fogo em residência habitada, em período noturno, com pessoas em seu interior, precedido de ameaça específica de incêndio e acompanhado da utilização de substância inflamável, circunstâncias aptas a demonstrar tanto a ocorrência do incêndio quanto o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

Os precedentes invocados pela defesa, que reconhecem a imprescindibilidade do laudo pericial quando inexistente justificativa idônea para sua não realização, não se aplicam automaticamente ao caso presente. Aqui, há distinção relevante: a impossibilidade foi justificada, e a prova remanescente é robusta. Nesse cenário, a ausência de laudo pericial não conduz, por si só, à absolvição.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a comprovação da materialidade do crime de incêndio por outros elementos probatórios quando inviável a perícia e quando a prova oral e documental se mostra suficiente,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
INCÊNDIO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por crime de incêndio, previsto no art. 250, § 1º, II, a, c/c o art. 61, I e II, f, ambos do Código Penal, e art. 7º, I, da Lei n. 11.340/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.
A impetrante alega ausência de perícia no local do delito
, argumentando que a confissão do réu sobre o incêndio no sofá não dispensa a prova técnica para comprovar a exposição ao perigo concreto exigida pelo tipo penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica no local do incêndio inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva e, consequentemente, a condenação do réu.

III. Razões de decidir

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso adequado e só é cabível em casos de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no presente caso.

5.
A jurisprudência admite a substituição do exame pericial por outros meios de prova em casos excepcionais, quando os vestígios do crime não permitem a realização do laudo
.

6.
No caso concreto, a prova testemunhal, as fotografias e a confissão do réu foram consideradas suficientes para comprovar a materialidade do delito, dado que o incêndio foi contido no sofá e não causou danos estruturais à residência
.

7. A análise aprofundada do acervo probatório é incompatível com a via do habeas corpus, não havendo flagrante ilegalidade a ser reparada.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso adequado e só é cabível em casos de ilegalidade manifesta.

2. A ausência de perícia técnica pode ser suprida por outros meios de prova em casos excepcionais, quando os vestígios do crime não permitem a realização do laudo. 3. A análise aprofundada do acervo probatório é incompatível com a via do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, c; CP, art. 250, § 1º, inciso II, alínea "a"; CP, art. 61, incisos I e II, alínea "f"; Lei n. 11.340/06, art. 7º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 798.064/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15/12/2023; STJ, HC 267.027/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 22/5/2013.
(HC n. 906.042/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

– destaquei.

No mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E TENTATIVA DE INCÊNDIO. LAUDO PERICIAL
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. O paciente foi condenado por tentativa de incêndio e ameaça, com penas fixadas em regime fechado e semiaberto, respectivamente.

2.
A impetrante sustenta constrangimento ilegal devido à ausência de perícia para comprovação da materialidade do crime de tentativa de incêndio
, erro na dosimetria da pena, e desproporcionalidade no regime inicial de cumprimento. Alega ainda que a confissão do paciente não foi devidamente valorada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal em caso de acórdão já transitado em julgado, e se a confissão espontânea do paciente deve ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, considerando a alegação de bis in idem e desproporcionalidade.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não deve ser conhecido, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.

6. A confissão espontânea do paciente deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento consolidado do STJ, mesmo que a confissão não tenha sido utilizada como fundamento da sentença condenatória.

7.
A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral, conforme jurisprudência do STJ, quando a realização do exame pericial é impossível
.

8. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem parcialmente concedida para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido como substitutivo de revisão criminal em caso de acórdão já transitado em julgado. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, independentemente de ser utilizada como fundamento da sentença condenatória. 3. A ausência de perícia pode ser suprida por prova oral quando a realização do exame pericial é impossível".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 386, II; CPP, art. 159.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903.573/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, REsp 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/06/2022.
(HC n. 968.466/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.).

Constata-se, portanto, que a jurisprudência do STJ não exige impossibilidade absoluta da perícia, mas admite mitigação excepcional quando houver justificativa plausível e acervo probatório autônomo suficientemente robusto, como ocorreu
in casu
.

Do mesmo modo, não procede a tese de atipicidade por ausência de perigo comum. O crime de incêndio é delito de perigo concreto, consumando-se quando a conduta expõe efetivamente a risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.

No caso, o fogo foi provocado em casa habitada, durante a madrugada, enquanto a vítima e adolescentes dormiam. A circunstância de o incêndio ter sido controlado antes de destruir integralmente o imóvel não afasta a tipicidade, pois o perigo já havia sido criado. O resultado mais grave foi evitado pela reação das vítimas e pela intervenção de terceiros, não pela ausência de risco.

O tipo penal do art. 250 do Código Penal tutela a incolumidade pública e se satisfaz com a exposição concreta a perigo, não sendo necessária a produção de dano físico efetivo. A presença de pessoas dormindo no interior da residência, o odor de gasolina, o fogo iniciado na casa e a fumaça descrita nos autos demonstram, de modo suficiente, o risco concreto à vida e à integridade física dos ocupantes.

Quanto ao crime de ameaça, embora a defesa concentre a insurgência no delito de incêndio, a condenação igualmente deve ser preservada. O art. 147 do Código Penal tipifica a conduta de
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”
. As mensagens enviadas pelo recorrente, aliadas ao relato da vítima e ao contexto de violência doméstica e familiar, revelam ameaça séria, concreta e apta a incutir temor, sobretudo porque a promessa de mal grave — atear fogo na residência — foi posteriormente concretizada.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. No caso, a palavra da ofendida não está isolada: é confirmada pelas mensagens, pelos registros do incêndio e pelos depoimentos colhidos em juízo. Assim, não há falar em fragilidade probatória.

Da análise, de ofício, da dosimetria da pena.

A dosimetria, contudo, comporta reparo, de ofício, em ponto específico.

Para o crime de incêndio, não há correção a ser realizada. A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, permaneceu inalterada; e, na terceira fase, aplicada a causa de aumento prevista no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, em razão de o incêndio ter sido praticado em casa habitada, a reprimenda foi elevada para 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diversa, entretanto, é a situação quanto ao crime de ameaça.

Ao proceder à dosimetria do delito previsto no art. 147 do Código Penal, o Juízo de origem reconheceu expressamente como neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consignando a inexistência de elementos negativos relativos à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Também afirmou não haver agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Apesar disso, fixou a pena em 06 (seis) meses de detenção, isto é, no patamar máximo abstratamente cominado ao tipo penal.

Tal fixação não se harmoniza com o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, tampouco com os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais. Se todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou favoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. No crime de ameaça, o preceito secundário prevê pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. Assim, ausente fundamentação concreta para exasperação, impõe-se a redução da pena-base para 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a reprimenda em 01 (um) mês de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno-a definitiva nesse patamar.

Assim, redimensiono, de ofício, a pena do crime de ameaça para 01 (um) mês de detenção.

Mantida a pena definitiva do crime de incêndio em 04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa e, reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, a reprimenda total do apelante passa a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção.

Preservo o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e os demais termos da sentença, porquanto compatíveis com a reprimenda ora redimensionada e não impugnados de forma apta a ensejar nova modificação.

Ante o exposto,
em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Contudo, de ofício, redimensiono a pena aplicada ao crime de ameaça para 01 (um) mês de detenção, tornando definitiva a reprimenda total em 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de detenção, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 25/06/2026